Tribunal: TJMT
Processo: 1013871-20.2025.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013871-20.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação, Desmembramento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), Secretario de habitação e urbanismo (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO DE LOTES URBANOS. APLICAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE METRAGEM MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA DA LEI LOCAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por N.C. Imóveis Ltda., que declarou a inaplicabilidade do art. 156 da Lei Complementar Municipal nº 043/2006 ao caso concreto e determinou à autoridade impetrada o desmembramento/remembramento dos lotes 03 e 04 da Quadra 25, com áreas de 300 m2 e 250 m2, autorizando o respectivo registro cartorário.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de metragem mínima de 390 m2 prevista no art. 156 da LC 043/2006 é aplicável a pedidos de desmembramento/remembramento realizados após a vigência da norma, independentemente da data de registro do lote; (ii) estabelecer se a norma federal (Lei nº 6.766/79) pode ser aplicada subsidiariamente para afastar a norma municipal mais restritiva.

III. Razões de decidir

3.

A interpretação literal do art. 156 da LC 043/2006, que restringe sua aplicação apenas a terrenos existentes anteriormente à sua publicação, não se sustenta diante do contexto normativo e finalístico do plano diretor municipal, sob pena de esvaziar sua eficácia regulatória.

4.

A exigência de metragem mínima deve ser aplicada a todos os desmembramentos e remanejamentos realizados após a vigência da norma, como medida de controle urbanístico, proteção da infraestrutura e racionalização do uso do solo.

5.

A referência a “terrenos existentes anteriores à publicação” diz respeito à situação física do território, e não ao registro imobiliário, de modo que novos pedidos administrativos devem observar integralmente as normas urbanísticas em vigor.

6.

O art. 4º, § 1º, da Lei nº 6.766/79 dispõe, expressamente que “a legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento”.

7.

A aplicação da Lei nº 6.766/79, como norma geral, somente é cabível na ausência de legislação municipal específica, hipótese inocorrente, diante da existência de norma local expressa e mais rigorosa, conforme autorizado pela Constituição Federal e pela própria Lei nº 6.766/79.

8.

A autonomia legislativa municipal, prevista nos arts. 30, VIII, e 182 da CF/1988, confere ao Município competência para estabelecer regras próprias de parcelamento urbano, ainda que mais exigentes que as normas federais.

9.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que a competência para definir índices urbanísticos é municipal, não sendo possível afastar norma local mais restritiva com base em previsão genérica da lei federal (REsp n. 1.774.818/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.05.2020).

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de metragem mínima prevista no plano diretor municipal aplica-se a todos os pedidos de desmembramento ou remanejamento realizados após a entrada em vigor da norma, independentemente da data de registro dos imóveis.

2.

A norma federal sobre parcelamento do solo (Lei nº 6.766/79) tem aplicação supletiva e não prevalece sobre legislação municipal específica e mais restritiva.

3.

A interpretação sistemática e teleológica do plano diretor é indispensável para assegurar sua eficácia e a ordenação territorial urbana.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por N.C. Imóveis Ltda., que deferiu a ordem para “para declarar a inaplicabilidade do art. 156 da Lei Complementar n.º 043/2006 ao caso concreto e determinar à autoridade impetrada que proceda ao desmembramento/remembramento dos imóveis localizados na Quadra 25, lotes 03 e 04, com as áreas efetivamente ocupadas de 300 m2 e 250 m2, conforme requerido na inicial, autorizando-se, inclusive, o registro da regularização junto ao cartório competente”.

O Município sustenta que a sentença padece de ilegalidade, ao desconsiderar documentos constantes dos autos que, a seu ver, comprovam a legalidade do indeferimento administrativo do pedido da impetrante. Argumenta que o art. 156 da LC 043/2006 exige metragem mínima de 390 m2 para lotes desmembrados ou remanejados e que essa exigência é aplicável a qualquer terreno localizado em zona setorial, independentemente da data de sua matrícula ou registro, por força de interpretação sistemática do plano diretor vigente.

Defende, ainda, que não se deve afastar a norma municipal com base em norma federal subsidiária — a Lei nº 6.766/79 — a qual somente se aplicaria na ausência de legislação local específica, o que não se verifica no caso concreto. Invoca, para tanto, a autonomia legislativa municipal garantida nos arts. 30 e 182 da Constituição Federal, segundo os quais compete ao Município estabelecer, por meio de seu plano diretor, as normas de parcelamento e uso do solo urbano, podendo, inclusive, impor requisitos mais rigorosos que os previstos na norma geral federal.

Em reforço, alega que não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da administração pública, uma vez que o indeferimento do pedido decorreu de aplicação de norma legal vigente, aplicável a todos os parcelamentos urbanos no território municipal.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e indeferida a segurança.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à legalidade do indeferimento administrativo do pedido de “desmembramento/remembramento” dos lotes nº 03 e 04, da Quadra 25, no bairro Residencial Vila Mineira, do Município de Rondonópolis-MT, formulado por N.C. Imóveis Ltda., sob o fundamento de afronta ao art. 156 da Lei Complementar Municipal nº 043/2006 (Plano Diretor), ao dispor que: “
Em caso de desmembramentos ou remanejamentos de terrenos existentes anteriores à publicação desta Lei, os lotes resultantes não poderão ter largura inferior a 13,00m (treze metros) e terão área mínima de 390,00m2 (trezentos e noventa metros quadrados)
”.

A sentença de origem adotou interpretação restritiva da norma, ao entender que a exigência de área mínima seria aplicável exclusivamente aos terrenos existentes anteriormente à publicação da Lei, o que exclui do seu alcance os lotes registrados após a sua vigência, como ocorre no presente caso.

Entretanto, mencionada compreensão revela-se incompatível com os fundamentos principiológicos do direito urbanístico e com a própria sistemática do Plano Diretor Municipal. A literalidade do dispositivo legal, analisada à luz do seu contexto normativo e finalístico, não autoriza a conclusão de que os desmembramentos realizados após a vigência da norma estejam automaticamente dispensados da observância das novas exigências urbanísticas.

Ao condicionar a exigência de metragem mínima apenas a terrenos existentes anteriormente à publicação da Lei, o legislador buscou regular expressamente os efeitos sobre áreas já consolidadas à época de sua entrada em vigor, reconhecendo que eventual remanejamento dessas áreas deveria atender às novas exigências. Contudo, não se pode interpretar essa previsão como uma exclusão tácita da obrigatoriedade de cumprimento das mesmas exigências para os desmembramentos realizados posteriormente à vigência da norma.

Essa leitura, além de carente de razoabilidade, contraria os próprios objetivos do plano diretor enquanto instrumento de ordenação territorial, fundamento da política urbana municipal nos termos do art. 182 da Constituição Federal. O sentido lógico e jurídico da norma impõe que todo desmembramento ou remanejamento posterior à vigência da lei esteja submetido às novas regras urbanísticas, sob pena de esvaziamento da sua eficácia regulatória, já que a lei tem eficácia prospectiva, e retroativa apenas em situações excepcionais.

A interpretação que exime de forma automática os desmembramentos futuros da observância da metragem mínima prevista na lei municipal compromete a coerência do sistema e infringe o princípio da finalidade normativa, em afronta ao art. 5º da LINDB, segundo o qual, na interpretação da norma, deve-se considerar os fins sociais a que ela se destina e as exigências do bem comum. Permitir que novos desmembramentos ocorram em áreas com dimensões inferiores às fixadas no plano diretor seria abrir precedente para o descontrole urbanístico, com impactos diretos sobre infraestrutura urbana, mobilidade, saneamento e uso racional do solo.

Portanto, a expressão “terrenos existentes anteriores à publicação desta Lei”, constante do art. 156 da Lei Complementar Municipal nº 043/2006 (Plano Diretor), deve ser compreendida em relação ao estado físico do território, e não ao registro imobiliário ou à formalização da propriedade, de modo que os remanejamentos ou desmembramentos realizados após a vigência da norma devem observar plenamente suas disposições, ainda que os registros sejam posteriores. A segmentação da norma, conforme pretendida na impetração e reconhecida na sentença, leva a um resultado disfuncional, pois retira da legislação urbanística sua força vinculante em relação aos atos administrativos futuros.

Ademais, a aplicação da Lei Federal nº 6.766/79, que estabelece parâmetro de 125 m2 como metragem mínima de lotes, não se sobrepõe à legislação local neste caso, pois o Município, no exercício de sua competência constitucional, editou norma suplementar específica e mais restritiva sobre parcelamento do solo, como autorizado pelo art. 30, VIII, da Constituição Federal. Não por acaso, aliás, o art. 4º, § 1º, da Lei Federal nº 6.766/79, com a redação dada pela Lei nº 9.785/1999, dispõe, expressamente, que: “
A legislação municipal definirá
, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente,
as áreas mínimas e máximas de lotes
e os coeficientes máximos de aproveitamento
”.

Assim, a aplicação da norma federal, como parâmetro supletivo, somente seria admissível na ausência de regulação local, o que evidentemente não se verifica neste caso.

A propósito, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que “
não há como opor uma restrição urbanística convencional, com fundamento na Lei 6.766/79, à legislação municipal que dispõe sobre o uso permitido dos imóveis de determinada região. De fato, já em conformidade com a nova ordem constitucional, a Lei 9.785/99 alterou a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, em seu art. 4º, § 1º, para reconhecer expressamente que essa competência é do município”
(REsp n. 1.774.818/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020).

Dessa forma, entendo que deve ser reformada a sentença, ao afastar a aplicabilidade do art. 156 da LC 043/2006 com base em interpretação isolada de sua literalidade, em prejuízo da finalidade normativa e da ordem urbanística do Município. Logo, o ato atacado no mandado de segurança, a saber, o indeferimento administrativo do pedido de desmembramento/remembramento, encontra respaldo legal e deve ser reconhecido como legítimo.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e
indeferir
a segurança postulada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025